Tribunal: TJSP
Processo: 1024371-28.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão redacional ou conceitual – Prestação jurisdicional entregue sem quaisquer restrições – Matéria, ademais, relacionada com o mérito, relativamente ao qual está exaurida a atividade jurisdicional – Embargos manifestamente protelatórios - Recurso de Embargos conhecido, improvido quanto ao mérito para os fins de manter intacto o Acordão, com

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão redacional ou conceitual – Prestação jurisdicional entregue sem quaisquer restrições – Matéria, ademais, relacionada com o mérito, relativamente ao qual está exaurida a atividade jurisdicional – Embargos manifestamente protelatórios - Recurso de Embargos conhecido, improvido quanto ao mérito para os fins de manter intacto o Acordão, com aplicação de multa.